Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Confirma-se o indeferimento da liminar, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O agravante argumenta haver equívoco na decisão proferida pelo Juízo a quo, pois alega existir o direito à transferência do veículo para seu nome, sendo as partes a favor de tal diligência, não havendo recusa ou impugnação quanto a este pedido. Todavia não demonstrou a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida, o que era ônus seu.
4. Negou-se provimento ao recurso.